Tribunal: TJPA
Processo: 0021853-69.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021853-69.2017.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO PONTES BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0021853-69.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: EDUARDO PONTES BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: KAREN SIQUEIRA – OAB-PA 31.324

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E QUE IMPOSSBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, §2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL).

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
: TESE ACOLHIDA.

A
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o Conselho de Sentença simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento. No presente caso, no que se refere à autoria delitiva, não restou demonstrada, tendo em vista que nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas em plenário, foram capazes de apontar o apelante como o autor do delito, não existindo qualquer informação se o apelante possuía inimizade com o ofendido, ou qualquer outra ligação. Observo que os
relatos dados pelas testemunhas que apenas souberam, por terceiros, o que teria acontecido, inexistindo, portanto, elementos (probatórios e indiciários) que, analisados conjuntamente, dificultam a compreensão do posicionamento dos jurados, configurand
o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso, e, no mérito,
conceder provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: __________.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0021853-69.2017.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM-PA

APELANTE: EDUARDO PONTES BATISTA

REPRESENTANTE LEGAL: KAREN SIQUEIRA – OAB-PA 31.324

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDUARDO PONTES BATISTA
,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
(id.9394671)
que no dia29/07/2017, por volta das 02hs30min, na Av. Sul e Av. Norte, bairro Maracangalha, (Passagem Marajoara) no Distrito de Icoaraci, o denunciado EDUARDO PONTES BATISTA atentou contra a vida da vítima EDI CARLOS VERAS AMARAL mediante os golpes de pedaço de pau, ferro e facadas.

Conforme relato das investigações policiais na data referida, a vítima se encontrava em via pública na Av. Contorno no bairro Maracangalha, veio a ser alvejado por disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado que perseguiu a vítima e o atingiu com dois tiros na cos e um na cabeça. No dia anterior a esse fato, a vítima havia prestado serviço de pedreiro na casa de Raimundo, e que na mesma data ele recebeu o pagamento pelo serviço prestado e foi embora. No dia seguinte, ocorreu o homicídio. A motivação seria o fato de a vítima ter vendido um aparelho de telefone celular para o denunciado, mas o aparelho não funcionou, e, então, o denunciado vivia cobrando a vítima o seu dinheiro de volta. Posteriormente, em 15/08/2017, o denunciado havia dito que não era para ninguém prestar qualquer tipo de depoimento relacionado ao crime, pois caso alguém falasse, ele voltaria e sentaria “caralho” (textuais) em quem falasse qualquer coisa. Segundo informações, o denunciado é indivíduo de extrema periculosidade e que fazia disparos para intimidar toda vizinhança, sendo metido a ser “matador” para não ser denunciado, pois seria um dos chefes do tráfico de drogas na área.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 121, § 2º, Incisos II e IV, do Código Penal.

Recebimento da denúncia em 1 de fevereiro de 2018 (id.9394672
);

Edital de citação. (id.9394678)

Decisão que determinou a suspensão condicional do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP e decretação da prisão preventiva. (id.9394680)

Mandado de prisão. (id.9394681)

Defesa preliminar (id.9394686);

Laudo nº 2017.01.000430-CCV – Laudo Perícia do Local com Cadáver (id.9394691)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.9394695)

Certidão de Óbito. (id.9394695)

Relatório do IPL. (id.9394696)

Citação do réu. (id.9394703)

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento e alegações finais orais (id.9394748)

Revogação da Prisão Preventiva. (id.9394706)

Mídias de audiência. (id.9394752 à 9394758)

Recurso em Sentido Estrito. (id.9394760)

Acórdão do Recurso em Sentido Estrito. (id.14251605)

Contramandado de Prisão. (id.9394708)

Sentença de Pronúncia
(id.9394748
)
prolatada em 24/03/2022 a fim de que seja submetido o réu
EDUARDO PONTES BATISTA
a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II e IV, do CPB contra a vítima EDI CARLOS VERAS AMARAL.

Certidão de Antecedentes Criminais. (id.18311398)

Sentença prolatada na 22ª Sessão da Vara do Júri em 29/02/2024, ante o veredicto do Conselho de Jurados, julgou procedente a acusação e condenou o réu
EDUARDO PONTES BATISTA
, as penas de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro
. (id.18311474)

Pregão. (id.18311477)

Termo de Abertura da Sessão. (id.18311476)

Ata de Julgamento da 22ª Sessão do Tribunal do Júri. (id.18311482)

Termo de Compromisso dos Jurados. (id.18311479)

Quesitos. (id.18311480)

Certidão de Incomunicabilidade. (id.18311478)

Mídia de audiência da sessão do júri (ids.18311485 à 18311702);

Em suas
razões recursais
(id.
19171991
),
o apelante requereu:
1)
Anulação do julgamento contrário as provas dos autos;

Em sede de
contrarrazões
(id. 19714888), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e, na parte conhecida,
improvido
.

Nesta
Superior Instância
(id.19860893), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento

da
presente APELAÇÃO, interposta em prol de Eduardo Pontes Batista, para que este seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o
relatório
.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
EDUARDO PONTES BATISTA,
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém-PA, que, em virtude do Conselho de Sentença, o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime tipificado no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro
.

TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
:

A defesa, com fundamento no arti
go 593, § 3º, do Código de Processo Penal
, requereu a invalidação do Conselho de Sentença, para que o acusado seja submetido a um novo julgamento, sob o argumento de que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri, é absolutamente contrária à prova dos autos, salientando que se baseou em depoimentos de testemunhas que não presenciaram os fatos, estando ad declarações prestadas baseadas em informações “ouvi dizer”, nos quais não são capazes de afirmar ser o apelante como autor dos disparos de arma de fogo proferido contra o ofendido EDI CARLOS VERAS AMARAL, não existindo qualquer elemento de convicção que sustente a pretensão acusatória. Ressaltando ainda que a única testemunha ocular, a Senhora SIMONE NUNES TRINDADE ROSÁRIO, suas declarações são permeadas de contradições.

Adianto que a pretensão em análise
merece prosperar
, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

No âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no
artigo 5º, inciso XXXVII, alínea “c”, da Constituição Brasileira de 1988
. Com efeito, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando a decisão se apresentar totalmente dissonante do conjunto probatório, o que ocorre no caso em análise.

O
Código de Processo Penal, em seu artigo 593,
inciso III, alínea “d”
, admite a anulação da sentença prolatada no âmbito do Tribunal do Júri
na hipótese de ela afigurar-se manifestamente contrária à prova dos autos, isto é, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, autorizando-se, assim, que o réu seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

Procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte probatório para pronunciamento do Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal. Os jurados integrantes do Conselho de Sentença decidem sob a égide da íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre suas conclusões, pois a
Constituição da República de 1988, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas “b” e “c”
, consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no âmbito do Tribunal do Júri. Desse modo, a
Carta Magna
erigiu exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais
(artigo 93, inciso IX, da Constituição Brasileira de 1988)
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus
nº 143.419/RJ,

relatado pelo Ministro Jorge Mussi, cujo acórdão fora publicado em 29/2/2012, assentou:

(...)
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
(...).

A
única providência passível de ser adotada pelo Tribunal de Apelação, caso constatada que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, é invalidar o julgamento, determinando que à outra seja o acusado submetido, sendo, então, necessário formar um novo Conselho de Sentença.

Por força da incidência do sistema de valoração de provas da íntima convicção dos jurados, em 2º grau de jurisdição, ressalto que caberá ao colegiado tão somente verificar a conformidade da decisão tomada pelos jurados com os elementos de convicção existentes nos autos, respeitando-se a garantia constitucional da soberania dos veredictos e o princípio do
in dubio pro reo
. Com efeito, a invalidação da decisão popular será admitida apenas na hipótese do pronunciamento judicial apresentar-se totalmente dissociado do contexto probatório, consoante assenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. TENTADO E CONSUMADO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM UM DAS DUAS TESES. SUBMISSÃO DO PACIENTE A NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de contrariedade às provas dos autos, o colegiado responsável pelo exame do recurso fica adstrito à apreciação da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto em caso de completa dissociação entre as conclusões dos jurados e os elementos probatórios III - A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, de maneira inequívoca e inquestionável, de todo o acervo probatório. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença há de ser integralmente incompatível com as provas e totalmente divorciada da realidade que exsurge dos autos, não se podendo admitir a reforma quando, a juízo do Tribunal, os jurados tiverem decidido mal IV - O recurso de apelação interposto pelo art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas pelo Corpo de Jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença. V - Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. VI - Acolher o pedido de absolvição do paciente ou de anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri, ensejaria a necessária incursão aprofunda no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via estreita do habeas corpus. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 741692 SP 2022/0141647-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

O termo
“decisão manifestamente contrária às provas dos autos”
que é relativo ao fundamento de inconformismo de uma apelação em sede do Tribunal do Júri, configura-se quando os Jurados perfazem seu veredicto sem que este esteja calcado em absolutamente nenhuma prova, isto é, a decisão tomada pelo Conselho de Sentença não encontra no bojo dos autos qualquer alicerce probatório. É uma decisão infundada.

Neste caso, o Tribunal
ad quem
, analisando aquilo que foi coligido durante todo o procedimento especial do Tribunal do Júri, tanto durante a fase da
judicium accusationis
quanto na
judicium causae
e, verificando o divórcio inconteste e a incoerência desmedida da decisão do Júri com o contexto probatório é de rigor a anulação do julgamento.

Logo, tem-se que a contrariedade da decisão deve estar caracterizada de maneira inconteste, não se prestando como fundamento desse permissivo legal a simples insatisfação do apelante com o modo de interpretar a prova, realizado pelo Conselho de Sentença. Em outras palavras, não se admite a anulação da decisão do Júri se esta foi tomada em acordo com pelo menos um elemento probante e foi regularmente propugnada por umas das partes durante os debates em plenário.

De acordo com a exordial acusatória, no qual apurou-se que, por volta das 02h30min, a vítima fora atingida por disparos de arma de fogo enquanto estava trafegando em via pública. O apelante teria seguido o ofendido e o atingiu com dois disparos de arma de fogo, um na costa e um na cabeça. A motivação seria o fato da vítima ter vendido um aparelho celular com defeitos para o apelante, motivo pelo qual o acusado cobrava reiteradamente o ofendido, para que este devolvesse o dinheiro. Consta, ainda, que, no dia 14/08/2017, o apelante havia dito que não era pra ninguém prestar depoimento relacionado ao crime, pois caso alguém falasse, ele voltaria e sentaria o “caralho” (textuais) em quem tivesse relatado qualquer tipo de informação. Segundo informações, o acusado é pessoa de extrema periculosidade e era contumaz em ficar realizando disparos de arma de fogo a fim de intimidar a vizinhança, sendo um dos chefes d o tráfico de drogas na localidade.

No caso em concreto,
depreende-se dos autos que a materialidade do fato delituoso restou incontroverso, evidenciado pelo
Laudo nº 2017.01.000430-CCV – Laudo Perícia do Local com Cadáver (id.9394691), Boletim de Ocorrência Policial (id.9394695) e Certidão de Óbito. (id.9394695)

Quanto à autoria, com efeito, extraem-se do acervo probatório que o réu
EDUARDO PONTES BATISTA
negou sua autoria. (id.18311495 à 18311497)

“
QUE estava trabalhando na casa do RAIMUNDO; QUE por volta seis ou sete horas estava bebendo com o ELIELTON, por volta das 20hs30 estava na sua residência; QUE três dias depois saiu a conversa que o depoente teria matado VERAS; QUE estava bebendo no pátio da sua casa, o VERAS foi morto a três metros de sua casa na via pública; QUE acredita que como estava no pátio da sua casa bebendo e viram o VERAS morto na via pública, os vizinhos acreditam que teria sido o depoente; QUE nenhum momento fugiu de sua residência; QUE conhecia a vítima porque passava pela frente de sua casa, que era usuário de drogas, que conhecia ele como “CATATAU”; QUE não comprou aparelho celular dele; QUE nunca bebeu com a vítima, não tinha intimidade, pois ele era usuário de drogas;

Quanto as testemunhas ouvidas pelo Conselho de Sentença fizeram os seguintes relatos:

A testemunha de acusação
JAQUELINE VERAS AMARAL
, irmã da vítima (ids.18311489 à 18311491)

QUE não sabe quem foi o autor do delito; QUE no dia do fato, recebeu uma ligação de seu pai, informando o baleamento do seu irmão, quando chegou no local ele já se encontrava morto; QUE ficou sabendo que seu irmão vinha pela rua e encontrou esse rapaz que deveria saber quem é, ele estava bebendo e o seu irmão pediu um copo de cerveja, acabaram discutindo e o seu irmão saiu, ocasião que o homem atirou com a arma que possuía, deu um tiro em seu irmão; QUE a dona do bar, onde estava seu irmão, que não sabe dizer o nome, tentou intervir, para que o acusado não atirasse novamente nele, momento que sofreu ameaça do acusado; QUE ela saiu, ele deu um tiro na cabeça de seu irmão, que já estava no chão; QUE a dona do bar contou essa versão para a depoente e para o outro seu irmão; QUE seu irmão era usuário de drogas; QUE foi à delegacia fazer a ocorrência, no qual relatou tudo o que houvera ocorrido; QUE a dona do barque contou e viu tudo, só que o réu ameaçou a vida dela também; QUE tal fato não foi relatado na delegacia.”

A testemunha
EDILSON VERAS AMARAL
, irmão da vítima narrou (id.18311491)

“QUE estava dormindo quando foi acordado, pelo seu sobrinho dizendo que seu irmão estava morto; QUE ao chegar ao local ele estava caído em via pública no Marajoara I; QUE não sabe informar se o fato ocorreu no bar; QUE soube que o acusado teria desferido tiros no seu irmão; QUE não sabe se a vítima conhecia o acusado; QUE ouviu uma história que o acusado é matador; QUE não sabe da história que o seu irmão teria vendido um celular para o acusado; QUE foi ao local do crime, que não se recorda quem falou quem teria matado seu irmão; QUE foram as pessoas que se encontravam no local, que não se recorda quem são essas pessoas; QUE não se recorda se alguma senhora relatou o crime; QUE seu irmão era metido com drogas, fora inclusive detido por isso; QUE não se recorda o motivo do crime; QUE não sabe informar se o acusado e a vítima tinham tido algum problema anteriormente.”

A testemunha de Defesa
RAIMUNDO NUNES DA COSTA
(id.18311491 à 18311493) informou:

“QUE conhece EDUARDO, ele prestou serviço de pedreiro ao depoente em sua residência, na véspera do fato; QUE não contratou de novo; QUE soube do fato no dia seguinte, porque aconteceu na rua, pela imprensa e pelos comentários na rua; QUE não souberam informar quem seria o autor do crime.”

A testemunha
JANETE NEVES DA COSTA
, ex-esposa do acusado narrou: (id.18311493)

“
QUE no dia dos fatos foi até a sua residência, pois estava trabalhando na casa do lado; QUE soube os fatos no outro dia, que soube que tinha sido morto um homem na rua; QUE não indicavam ninguém, só estavam acusado EDUARDO; QUE o bar que tem próximo à rua é distante do local onde fora encontrado o corpo (...)”

De certo que as evidências dos autos trilharam em sentido oposto ao veredicto vergastado, mormente pelas provas orais produzidas que NÃO apontaram, pelo menos em tese, o envolvimento do réu nos acontecimentos, principalmente pela ausência de testemunha ocular do fato, uma vez que a testemunha que teria presenciado o fato SIMONE NUNES TRINDADE ROSÁRIO, não fora ouvida pelo Conselho de Sentença. Portanto, o resultado levado a efeito pela corte popular, não se mostrou coesa e harmônica com os apontamentos processuais, tão pouco os motivos que levaram o júri a tomar a decisão daquela forma
.

Na espécie, temerário respaldar a decisão do Conselho, pois teria sido manifestamente contrária às evidências do conjunto probatório. Assim, diante das provas colhidas, seria contraproducente ratificar o
judicium
popular, merecendo respaldo a alegação da Defesa, diante do isolamento do veredicto popular, o qual se encontrou dissociado das evidências constantes no acervo processual.

Em outras palavras, quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos.

PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO APELATÓRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEREDICTO COM BASE APENAS NA PALAVRA DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VERSÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. OCORRÊNCIA. SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO. 1. A narrativa do réu, isolada do contexto probatório, não constitui versão idônea a dar suporte ao veredicto dos jurados, devendo, por tal motivo, ser declarada a nulidade da decisão do Conselho de Sentença, para submeter o acusado a novo julgamento, nos termos do que dispõe o art. 593, I, d, do CPP. 2. Apelação provida. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 3298279 PE, Relator: Odilon de Oliveira Neto, Data de julgamento: 08/04/2015, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/04/2015)

Vale ressaltar mais uma vez, que a
Constituição Federal
, em seu artigo
5º
, inciso
XXXVIII
, alínea “c”, assegura a soberania dos veredictos do Júri Popular, pois os jurados poderão, em seu julgamento, por íntima convicção, optar pela tese que melhor lhes parecer justa, desde que, evidentemente, encontre suporte em provas existentes nos autos do processo. Isso significa dizer que a decisão dos jurados, embora soberana, deve necessariamente estar em estrita consonância com a prova produzida nos autos, não podendo o Conselho de Sentença simplesmente julgar fatos imputados ao réu sem ater-se em elementos verossímeis para a formação de seu convencimento.

Portanto, restou claro que apenas nos casos em que a decisão dos jurados não guardar ressonância com as anotações processuais, vindo ratificar, de certa forma, as versões de fato e de direito ali elencadas, é que se deve ter o julgamento por anulado, por ser manifestamente contrário à prova dos autos.

Coaduno do entendimento da Procuradora de Justiça, no que se refere à autoria delitiva, não restou demonstrada, tendo em vista que nenhuma das testemunhas de acusação ouvidas em plenário, foram capazes de apontar o apelante como o autor do delito, não existindo qualquer informação se o apelante possuía inimizade com o ofendido, ou qualquer outra ligação. Observo que os
relatos dados pelas testemunhas que apenas souberam, por terceiros, o que teria acontecido, inexistindo, portanto, elementos (probatórios e indiciários) que, analisados conjuntamente, dificultam a compreensão do posicionamento dos jurados, especialmente com o nível de segurança e de convicção que se deposita em uma decisão judicial, sendo que, para se evitar o reconhecimento desse posicionamento como manifestamente contrário à prova dos autos, far-se-ia necessário que a prova levada em consideração pelos jurados para embasar sua decisão fosse, de fato, consistente, e, como tal, detentora do poder de formar um juízo de convicção, permitindo, com isso, a prevalência da tomada decisão, por força do princípio constitucional da ‘soberania dos veredictos’ (art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CF/88): situação não reproduzida no caso em voga.

Diante disso, restou evidenciado o vício instransponível constante da soberana decisão do Conselho de Sentença que conspirou contra as provas dos autos, a qual não comporta reparos, mas tão somente sua nulidade para que outro julgamento seja realizado oportunamente.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do apelo e
dou-lhe provimento
, para submeter o réu
EDUARDO PONTES BATISTA
a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de novembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 12/11/2024